Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-26.2017.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000093-26.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA BOTEGA FELIPETTO - CPF: 284.373.141-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DÍVIDA ADIMPLIDA - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte ré consistente na manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

2. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

3. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem os juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais, advindos de ilícito contratual, incidir a partir da data de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida combinada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
0000093-26.2017.8.11.0085,
movida em seu desfavor por
MARIA BOTEGA FELIPETTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado pela parte autora no valor de R$ 308,96 (trezentos e oito reais e noventa e seis centavos); condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IGP-M a partir da data da sentença até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; bem como condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação alegando a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza por ela ocasionados, aduzindo que “
não houve nenhuma manutenção indevida de negativação do CPF da apelada. O que restou demonstrado nos autos, foi exatamente a inexistência de qualquer ato ilícito cometido pelo Banco Pan
”.

Cita a apelante que “
a parte autora incorreu em situação de inadimplência, situação esta que restou devidamente comprovada em peça defensiva, todavia tão logo fora regularizada a situação o banco tratou de baixar a restrição
”.

Menciona que o repasse dos valores pelo órgão pagador ocorreu em atraso, sendo que tão logo fora regularizada a situação, foram baixadas quaisquer tipos de cobranças.

Ademais, expõe que a parte autora não comprovou qualquer abalo real sofrido, inclusive não há registro de negativação ativo além do período em que permaneceu inadimplente, eis que toda a situação já havia sido resolvida antes da citação do réu.

Ainda, cita a parte apelante acerca da desproporcionalidade do valor da condenação, pugnando pela minoração do valor arbitrado, eis que não pode servir de fonte de enriquecimento.

Por fim, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, pugnando que sua incidência seja a partir do arbitramento do valor do dano moral.

A parte autora, ao apresentar suas contrarrazões recursais, alega que o Recurso de Apelação “
possui nítido propósito procrastinatório, uma vez que carece de fundamentos, isto é, não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a decisão monocrática, impondo-se, por conseguinte seu não acolhimento
”.

Ademais, defende que vivenciou momentos de transtorno e abalo psicológico ao ter seu nome negativado sem motivos. Ainda, por ter sido negativada 05 (cinco meses) após o pagamento da dívida, aduz que foi vítima de ato de má-fé e desatenção do banco apelante.

Ao final, expõe não merecer acolhimento o pedido da apelante para a redução do valor arbitrado a título de danos morais, “
eis que se enquadra perfeitamente ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como condiz com todo os transtornos sofridos pela parte autora/apelada
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida combinada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 0000093-26.2017.8.11.0085, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado pela parte autora no valor de R$ 308,96 (trezentos e oito reais e noventa e seis centavos); condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IGP-M a partir da data da sentença até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso; bem como condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome negativado pela parte ré em 10 de fevereiro de 2016 em razão de débito no valor de R$ 308,96 (trezentos e oito reais e noventa e seis centavos) - (id. 124201535 - Pág. 49).

Contudo, afirma a autora que o débito apontado foi por ele adimplido em 29 de junho de 2016, cumprindo com suas obrigações, juntando aos autos Demonstrativo de Pagamento (id. 124201535 - Págs. 50 e 51).

Por permanecer com seu nome negativado, mesmo com a dívida adimplida, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
a dívida da qual vem sendo cobrada pela empresa já fora devidamente adimplida
”, assistindo razão à autora, já que seu nome, mesmo após o pagamento integral dos boletos junto à parte ré permaneceu inscrito nos bancos de dados de maus pagadores (id. 124201535 - Págs. 163 a 167).

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No caso em apreço, a parte autora, por meio de documentos juntados à Petição Inicial (id. 124201535 - Págs. 50 e 51), demonstrou que adimpliu o débito em 29 de junho de 2016.

Contudo, juntou também a autora consulta junto ao Serasa efetuada em 28 de novembro de 2016 (id. 124201535 - Pág. 49), onde ainda constava seu nome negativado, mesmo tendo adimplido sua dívida 5 (cinco) meses antes.

Dessa forma, como bem salienta o Juízo
a quo
, por permanecer a autora com seu nome inscrito nos bancos de dados de maus pagadores mesmo após o pagamento integral dos boletos junto à parte ré, que se deu em 29 de junho de 2016, razão assista à autora.

Cumpre salientar que, nos casos de manutenção injustificada do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se extrai da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ADIMPLIDA - CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO “A QUO” - DATA DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido

ou a manutenção injustificada de seu nome no cadastro de inadimplentes
. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Versando obrigação de natureza contratual, juros de mora devem incidir a partir a citação. (TJMT - N.U 0015759-20.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 1006376-98.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Sobre os juros moratórios, defende a apelante que estes somente poderiam ser aplicados a partir da data de prolação da sentença, pugnando pela reforma da sentença.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, determinando a incidência dos juros moratórios da condenação por danos morais a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022